Tribunal: TJMT
Processo: 1089957-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089957-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES - CPF: 362.902.891-87 (RECORRENTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SIGILO JUDICIAL EM OPERAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático é admissível quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência.

2. A responsabilidade civil do Estado exige prova do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

3. A mera presença da imprensa em operação policial não configura, por si só, violação de sigilo judicial imputável ao Estado.

4. A ausência de identificação do indivíduo e de exposição direta de sua imagem afasta o dano moral indenizável.

5. A atuação da mídia constitui fato de terceiro, não gerando responsabilidade estatal sem prova de participação ou anuência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ROBERTO CAETANO MARQUES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência de ação indenizatória por danos morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a ilicitude estatal decorrente da quebra do dever de sigilo judicial durante operação policial de busca e apreensão em sua residência. Alega que a autoridade policial permitiu indevidamente o acompanhamento da diligência por equipe de imprensa, violando o segredo de justiça determinado judicialmente, o que configuraria ato ilícito independentemente da posterior divulgação das imagens.

Argumenta ainda que a matéria não comporta julgamento monocrático por não ser pacificada nos tribunais superiores, requerendo a submissão ao órgão colegiado.

A parte agravada foi devidamente intimada e não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026